Tribunal: TJSP
Processo: 2165048-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despejo por infração contratual e falta de pagamento cumulada com cobrança – Liminar – Tutela antecipada com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil – Possibilidade – Presentes os requisitos – Demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano – Pedido não fundado no artigo 59 da Lei no 8.245/91 – Presentes, por ora, elementos que evidenciem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despejo por infração contratual e falta de pagamento cumulada com cobrança – Liminar – Tutela antecipada com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil – Possibilidade – Presentes os requisitos – Demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano – Pedido não fundado no artigo 59 da Lei no 8.245/91 – Presentes, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e risco de dano – Tutela que poderá ser revista após instrução – Caução prestada com o oferecimento do próprio imóvel locado, a ser devidamente formalizada a situação – Decisão reformada – Entretanto, para o seu efetivo cumprimento, de rigor observar as determinações decorrentes da pandemia da Covid-19, em especial o Provimento no 2566/20 e o Comunicado Conjunto no 581/20, ambos deste E. Tribunal, a respeito do cumprimento de mandados por oficial de justiça na forma presencial – Necessidade de aguardar-se o restabelecimento da normalidade, circunstância a ser sinalizada pelo Governador quando da flexibilização da medida de quarentena decretada no Estado de São Paulo. Ou, então, nova normativa da Presidência deste E. Tribunal de Justiça a respeito. – No mesmo sentido, decisão do Corregedor Geral da Justiça nos autos do Expediente no 2020/00045967.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165048-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes ARIANE
ZARA DINIZ, LUCAS BERNARDO DINIZ e ROSELI APARECIDA CAPUTO
DINIZ, é agravado LUCAS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000
Agravantes: Ariane Zara Diniz, Lucas Bernardo Diniz e Roseli Aparecida
Caputo Diniz
Agravado: Lucas Rocha
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34517)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Despejo por
infração
contratual
e
falta
de
pagamento
cumulada com cobrança
Liminar
Tutela
antecipada com fundamento no artigo 300 do
Código de Processo Civil
Possibilidade

Presentes os requisitos
Demonstrado a
probabilidade do direito e o perigo de dano

Pedido não fundado no artigo 59 da Lei no
8.245/91
Presentes, por ora, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e risco de
dano
Tutela que poderá ser revista após
instrução

Caução
prestada
com
o
oferecimento do próprio imóvel locado, a ser
devidamente formalizada a situação
Decisão
reformada
Entretanto, para o seu efetivo
cumprimento,
de
rigor
observar
as
determinações decorrentes da pandemia da
Covid-19, em especial o Provimento no 2566/20 e
o Comunicado Conjunto no 581/20, ambos deste
E. Tribunal, a respeito do cumprimento de
mandados por oficial de justiça na forma
presencial
Necessidade de aguardar-se o
restabelecimento da normalidade, circunstância
a ser sinalizada pelo Governador quando da
flexibilização
da
medida
de
quarentena
decretada no Estado de São Paulo. Ou, então,
nova normativa da Presidência deste E. Tribunal
de Justiça a respeito.
No mesmo sentido,
decisão do Corregedor Geral da Justiça nos
autos do Expediente no 2020/00045967.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/48) interposto por ARIANE ZARA DINIZ, LUCAS BERNARDO DINIZ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ROSELI APARECIDA CAPUTO DINIZ contra r. decisão (fls. 14) proferida pelo
MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dr. Wilson Lima da Silva,
que, nos autos da ação de despejo cumulada com cobrança movida contra
LUCAS ROCHA, indeferiu novamente a liminar para a desocupação do imóvel
requerida pelos ora agravantes.
Os
agravantes
insistem
na
necessidade
de
deferimento da liminar de despejo por eles requerida nos autos. Dizem que
perderam o interesse na continuidade da relação locatícia com o agravado que
está inadimplente com relação ao aluguel e encargos há meses, além de ter
cometido diversas infrações contratuais, sublocando o imóvel a terceiros e
realizando construções sem qualquer autorização. Entendem cabível a
concessão da liminar de despejo, seja com fundamento no artigo 59 da Lei de
Locação, seja com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil,
referente à tutela de urgência. Citam precedentes. Dizem estar sofrendo lesão
irreparável pelos danos patrimoniais causados, pelo não pagamento dos
aluguéis pelo agravado. Alegam que já ofereceram o próprio imóvel como
garantia para a concessão da liminar, pedido sequer apreciado pelo
magistrado. Citam precedentes. Postulam a antecipação da tutela recursal e,
ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Concedido o efeito suspensivo.
Dispensada a apresentação da contraminuta, ante a
ausência de citação do agravado.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Os agravantes ajuizaram ação de despejo em face
do agravado, diante da falta de pagamento de aluguéis e encargos referentes
ao imóvel alugado, bem como alegaram a prática de diversas infrações
contratuais. Postulou-se na inicial o despejo liminar.
A decisão de fls. 43 dos autos originais havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
indeferido pedido anterior, sob o fundamento de que “a mora não é de longo
tempo, de modo que, sua elisão se mostra possível, com isso, a iminência do
dano, sobretudo de difícil reparação, não aparece evidenciada, daí o
processamento sem liminar”.
Questionada a r. decisão por meio do agravo de
instrumento no 2037966-65.2020.8.26.0000, esta C. 33a Câmara houve por
bem acolher apenas em parte a insurgência recursal, para o fim de oportunizar
aos agravantes a comprovação da necessidade para a concessão da
gratuidade por eles também requerida.
No entanto, quanto à pretensão de deferimento da
liminar de despejo, fundada no artigo 59 da Lei de Locação, a r. decisão foi
mantida, embora por fundamento diverso.
Como explicado naquele v. acórdão, a pretensão
dos agravantes não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 59 da Lei no
8.245/91, pois o pedido não se fundava exclusivamente na falta de
pagamento, mas também na prática de infrações contratuais.
Naquela
oportunidade
já
havia
manifestação
favorável ao oferecimento de caução correspondente ao próprio imóvel objeto
da locação. Porém, a manutenção do indeferimento dizia respeito ao
descabimento do pedido como formulado pelos agravantes.
Seguindo a tramitação do feito no MM. Juízo a quo,
embora o magistrado tenha deferido a gratuidade às fls. 14 (fls. 87 dos autos
originais), manteve a rejeição quanto à liminar repetindo exatamente os
mesmos termos da r. decisão anterior.
Ocorre que, diferentemente do pedido anteriormente
feito na petição inicial, fundado exclusivamente no artigo 59 da Lei de
Locação, ao menos em três oportunidades posteriores, às fls. 55/58, 71/74 e
84 dos autos originais o pedido de liminar foi refeito, agora com menção
expressa ao artigo 300 do Código de Processo Civil, tema que sequer foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
apreciado pelo MM. Juízo, que, como acima mencionado, apenas repetiu o
teor da decisão anterior.
E, nesses termos, têm razão os agravantes.
Inicialmente, registro que, embora a ação de
despejo seja regulamentada por lei especial, possível o deferimento da tutela
de urgência em qualquer procedimento, atendidos os requisitos de sua
concessão.
O artigo 79 da Lei 8.245/91 prevê: “No que for
omissa esta Lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de
Processo Civil.”.
Gildo dos Santos, em sua obra Locação e Despejo,
comentários à Lei 8.245/91, já ensinava em comento ao artigo 273 do antigo
Código de Processo Civil de 1973, a respeito da possibilidade de concessão
da tutela antecipada em ação de despejo: “Luiz Fux, Professor de Direito e
hoje Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Tutela antecipada e
locações (Rio de Janeiro: Destaque, 1995), indica, com sólidos fundamentos,
nada menos do que trinta e uma hipóteses de antecipação de tutela em
causas decorrentes de locação de imóveis, inclusive despejos. Concluímos
que nada impede o deferimento da tutela antecipada em despejo, desde que
preenchidos os requisitos legais de sua concessão (CPC, art. 273, I e II). O
que não se pode nem se deve é repelir, de modo absoluto, a tutela nas ações
locatícias, sem antes verificar se estão presentes os pressupostos para que
seja concedida. Afinal, a lei não veda que se atenda a pedido de tutela
antecipada em despejo.” (5a edição, Ed. RT, 2007, pág. 446/447).
No mesmo sentido: “Cabível nas ações de despejo,
a antecipação de tutela, como o é em toda a ação de conhecimento, seja a
ação declaratória, seja constitutiva (positiva ou negativa), condenatória,
mandamental, se presentes os pressupostos legais (STJ, 5a T, Resp 445863-
SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 5.12.2002, p. 407) (In. NERY, Nelson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Junior e NERY, Rosa Maria de Andrade, Código de Processo Civil Comentado
e legislação extravagante, 10a ed., Ed. RT, 2007).
Nos termos do prescrito pelo artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada exige a
evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano.
No caso dos autos, os agravantes buscaram
extrajudicialmente, por diversas vezes, que o agravado desocupasse o imóvel,
notificando-o para esse fim, como comprovado às fls. 31, sem qualquer
resposta aparentemente.
Os agravantes também apontam diversas infrações
contratuais, como sublocação a terceiros e construção de banheiros no imóvel,
em tese sem qualquer autorização, o que infringiria o que foi acordado pelas
partes.
Por sua vez, quanto ao perigo de dano, também
reputo presente, ao menos em princípio, plenamente justificada a concessão
da tutela determinando a desocupação do imóvel.
Assim, entendo adequada a determinação de
desocupação do imóvel, mediante a formalização da caução oferecida pelos
agravantes correspondente ao próprio imóvel locado, com efetiva reunião aos
autos de cópia da matrícula atualizada do imóvel de propriedade dos
agravantes e providências respectivas.
Entendo possível ao locador apresentar como
caução o próprio imóvel locado para os fins do artigo 59, parágrafo 1o, da Lei
8.245/91.
Maria Helena Diniz, em sua obra Lei de Locações
de Imóveis Urbanos Comentada, entende poder ser a caução real ou
fidejussória, contanto que seja em valor correspondente a 3 (três) meses de
aluguel (Maria Helena Diniz. 9. ed., ver. e atual. de acordo com a reforma do
CPC. São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 265).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Neste sentido também a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
“Locação - Execução de título judicial (ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de
aluguéis) - Caução - Oferecimento do próprio imóvel locado -
Admissibilidade - Escolha que compete ao locador e exeqüente, e
não ao magistrado - Nome e endereço dos advogados na petição de
interposição - Dispensa-se a indicação dos nomes e dos endereços
dos advogados, quando da interposição do agravo de instrumento,
se nas cópias das procurações juntadas se pode claramente
verificar tais registros - Preliminar de não conhecimento rejeitada e
agravo de instrumento provido.” (AI n.o 779.290-0/8, rel. Romeu
Ricupero).
“DESPEJO - Falta de pagamento - Cumulação com
ação de cobrança - Locação - Bem imóvel - Insurgência contra o
indeferimento da liminar para desocupação - Artigo 59, § 1o, IX da
Lei n. 8245/91 - Alegação de que o contrato está desprovido de
garantia, pois o débito é superior ao depósito efetuado em caução
fidejussória, no momento da contratação - Acolhimento -
Possibilidade de substituição do depósito pelo próprio imóvel
objeto de locação, eis que o valor do débito se afigura superior
a três alugueres - Determinação de expedição do mandado para
desocupação em quinze dias, a qual poderá ser obstada mediante o
depósito, pelo locatário, do débito em aberto - Recurso provido para
estes
fins.”
[g.n.]
(Agravo
de
Instrumento
n.
02670715520118260000 - São Paulo - 26a Câmara de Direito
Privado - Relator: Tarcísio Ferreira Vianna Cotrim - 23/11/2011 -
Unânime - 23298).
“DESPEJO - Denúncia vazia - Locação comercial
Contrato com vigência por prazo indeterminado - Notificação levada
a efeito para desocupação do imóvel não atendida Intimação do
locatário para deixar, voluntariamente, o imóvel em quinze dias -
Possibilidade - Ajuizamento da ação no prazo legal Oferta do
próprio imóvel locado como caução - Admissibilidade - Dicção
do artigo 59, § 1o, VIII, da Lei de Locação - Ação instruída com
cópia não autenticada do contrato de locação - Admissibilidade -
Juntada de cópia simples do contrato que não obsta o deferimento
da medida na forma liminar - Recurso provido.” [g.n.] (Agravo de
Instrumento n. 01126077320118260000 - São Paulo - 27a Câmara
de Direito Privado - Relator: Dimas Rubens Fonseca - 28/06/2011 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Unânime - 5409).
As demais questões suscitadas pelos agravantes
dizem respeito ao mérito da ação e serão oportunamente analisadas pelo MM.
Juízo, sendo os elementos coligidos até o momento suficientes para
caracterizar o requisito para a tutela por eles buscada.
Da mesma forma, eventuais prejuízos poderão ser
discutidos oportunamente, pelas vias próprias.
Logo, de rigor o deferimento da liminar de despejo
pretendida pelos agravantes, reformando-se a r. decisão nesse ponto.

No entanto, quanto ao cumprimento da ordem
judicial por oficial de justiça, há que se considerar as peculiaridades do caso
concreto, em decorrência da pandemia da Covid-19. Em consideração ao
quadro de calamidade pública em razão da pandemia, o seu cumprimento
ainda está suspenso.
Embora as normas inicialmente previstas pelo
Conselho Nacional de Justiça já tenham sido alteradas pela Resolução no
322/2020, que determinou a prática de medidas para a retomada dos serviços
presenciais, ainda que de forma gradativa, e que este E. Tribunal tenha
editado o Comunicado Conjunto no 581/2020, regulamentando o Provimento no
2564/2020 nesse sentido, o quadro ainda é grave e exige a manutenção de
práticas preventivas por toda a população.
De fato, o Comunicado Conjunto no 581/2020
previu, em seus tópicos 22 a 25, a forma de retomada das atividades
realizadas por oficiais de justiça, autorizando a retomada dos prazos para
cumprimento dos mandados não urgentes a partir de 03 de agosto de 2020.
Entretanto, foi editado posteriormente o Provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
9
no 2566/2020, em 21.07.20, mantendo o Sistema de Trabalho Remoto em
diversas Comarcas, considerando a autorização do citado Provimento no
2564/2020 a respeito da alteração do cronograma previamente estabelecido
para a normalização do trabalho.
Assim, como consta do artigo 1o do Provimento no
2566/2020, “Entre 27 de julho e 09 de agosto de 2020, será mantido o Sistema
Remoto de Trabalho em Primeiro Grau nas Comarcas relacionadas nos grupos
02, 07, 08, 10 e 13 do Anexo I deste provimento, prorrogável, se necessário,
por ato do Conselho Superior da Magistratura”.
A Comarca de Osasco, em que tramita o presente
feito, está relacionada no denominado “Grupo 01 Grande São Paulo Oeste”
do citado Anexo I, para o qual a prática de atos está sendo retomada
gradativamente.
E, como ainda consta do artigo 10 da Resolução no
322/2020 do Conselho Nacional de Justiça, “Havendo necessidade, os
tribunais poderão voltar a aderir ao sistema de Plantão Extraordinário na forma
das Resoluções CNJ no 313/2020, no 314/2020 e no 318/2020, em caso de
recrudescimento ou nova onda de infecção generalizada pela Covid-19, com a
imediata comunicação ao Conselho Nacional de Justiça”.
No mesmo sentido o artigo 35 do Provimento no
2564/2020 também já previa essa possibilidade.
Logo, o cumprimento da medida liminar deve ter
seus efeitos suspensos, exatamente como prescrevem o artigo 5o da
Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e o artigo 5o do
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça
de no 2550/2020, em conjunto com o artigo 1o do Provimento no 2566/2020.
De mais a mais, a pandemia da Covid-19 tem
evidentes reflexos sobre a saúde pública e, sem dúvida, evitar a desocupação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
10
de imóvel preserva a saúde dos demais sujeitos envolvidos, contribuindo para
o cumprimento da recomendação de isolamento/distanciamento social.
Destaco que a Resolução do Conselho Nacional de
Justiça no 314/2020 que ampliou o prazo do regime de Plantão Extraordinário,
mas determinou a retomada da contagem dos prazos processuais dos
processos que tramitam em meio eletrônico, foi clara em vedar a designação
de atos presenciais (artigo 3o, caput) e pontuar que “Os atos processuais que
eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por
absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos
envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e
certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado” (artigo
3o, § 2o).
No mesmo sentido, o Provimento do Conselho
Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2555/2020, em
seu artigo 2o, parágrafo único: “Os atos processuais cuja prática seja
incompatível com o distanciamento social recomendado pelos órgãos de
saúde e não puderem ser executados por meio eletrônico ou virtual, por
absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por quaisquer dos
envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados,
após decisão fundamentada do magistrado”.
Além disso, em Comunicado Conjunto de no
249/2020, este E. Tribunal de Justiça indicou que apenas em casos
indispensáveis deverá haver expedição de mandado para cumprimento por
Oficial de Justiça.
E, no mesmo sentido, decisão do Corregedor Geral
de Justiça nos autos do Expediente no 2020/00045967.
Assim,
é
indispensável
aguardar-se
o
restabelecimento da normalidade, circunstância a ser sinalizada pelo
Governador quando da flexibilização da medida de quarentena decretada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165048-79.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Estado de São Paulo. Ou, então, nova normativa da Presidência deste E.
Tribunal de Justiça a respeito.
Nesses exatos termos, dou parcial provimento ao
recurso, para reformar a r. decisão e deferir a liminar de despejo pleiteada
pelos agravantes, mas manter suspensa a sua eficácia até que se retorne à
normalidade.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator